Tribunal: STF
Processo: HC 57920
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Habeas corpus. Coação de Juiz singular. Incompetência do STF. - Nos termos do art. 119, I, h, da Constituição Federal, é incompetente o STF para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora é Juiz de 1º grau. Habeas corpus não conhecido.